Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700212-76.2020.8.07.9000 Agravante FERNANDO VELLOSO NETO Agravado(a) BANCO DO BRASIL SA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por FERNANDO VELLOSO NETO contra a decisão proferida pela 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional de contrato (processo no 0738478-03.2019.8.07.0001), movida contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que pretendia que a parte requerida se abstivesse ou retirasse seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como não promovesse constrições administrativas de quantias depositadas ou o ajuizamento de execuções (ID 52436843). Narra a peça recursal que a decisão faculta a cobrança de juros de 13% de juros ao mês, em face da Selic e inflação de 4,5% ao ano. Alega que no dia 28/1/2020 opôs embargos de declaração que até hoje permanecem sem decisão, trazendo desordem ao processo. Assim, requer seja deferida a tutela de urgência pleiteada. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante efetuou Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC automático no valor de R$ 446.506,26. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Assim, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA REDE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, WYANA KELL AGUIAR SILVA, ELEUZA MARIA CARNEIRO BATISTA, RUDSON REGE AGUIAR SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO REPETITIVO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. NOME. REQUISITOS. SÚMULA 380. STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional, com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Para tanto, estabeleceu três requisitos, que devem estar presentes, simultaneamente, ao deferimento do pedido de abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" 3. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes até decisão definitiva na ação originária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07003610920198079000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2019) Assim, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações, pois que devidamente instruído o agravo. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator